Tribunal: TJES
Processo: 5009748-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009748-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS SANTOS AQUINO
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009748-60.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSÉ CARLOS SANTOS AQUINO

RECORRIDO (A): RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSE CARLOS SANTOS AQUINO em face da sentença proferida no ID 14050855, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos autos da ação ajuizada contra RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EPP. A sentença fundamentou-se, tanto na questão territorial quanto na superação do limite de alçada, culmindo na extinção do feito com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A controvérsia inicial versa sobre a anulação de um contrato de consórcio destinado à aquisição de um bem móvel com crédito estipulado em R$ 60.000,00, no qual o Recorrente, alegando ter sido induzido a erro mediante falsa promessa de contemplação imediata, busca a declaração de nulidade do negócio jurídico, a restituição integral do valor pago (R$ 4.029,15) e indenização por danos morais, tendo atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00.

A ação foi inicialmente ajuizada em face da Administradora RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA EPP e da intermediadora VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532. Após insucesso na citação da intermediadora, o Recorrente protocolou manifestação (ID 14050852), requerendo expressamente a desistência da ação em relação à intermediadora, pleiteando o prosseguimento do feito apenas contra a Administradora.

Em suas razões recursais (ID 14050858), não obstante a desistência firmada, o Recorrente impugna a
incompetência territorial
, afirmando que a escolha do foro da Capital (Vitória) foi devidamente amparada pelo domicílio ou local de atividade de uma das requeridas ali estabelecida no momento da propositura, em conformidade com o Art. 4º, I, da Lei nº 9.099/95. Ademais, o cerne da argumentação recursal centra-se na tese de que o
valor da causa
deve ser aferido unicamente pelo proveito econômico almejado, compreendendo o pleito de restituição e o de indenização por dano moral, sendo irrelevante o valor total do contrato para fins de fixação da competência do Juizado. Por fim, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento, com a subsequente análise meritória da pretensão deduzida.

É o breve relatório

A questão devolvida a esta Turma Recursal passa pela aferição da competência do Juizado Especial Cível, tanto sob a perspectiva territorial quanto sob o aspecto da alçada.

O Juízo de origem, ao fundamentar a
incompetência territorial
, observou que o Recorrente é domiciliado em Vila Velha/ES, Comarca distinta daquela onde a ação foi proposta (Vitória/ES). No entanto, a propositura original da demanda contemplava a intermediadora VITORIA DE QUEIROZ VICTOR, pessoa jurídica que, conforme dados da inicial e certidão de citação, tinha estabelecimento na Comarca de Vitória/ES, o que, à época da distribuição, conferia ao Recorrente a faculdade de escolha do foro, em consonância com o disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Embora o Recorrente tenha manifestado desistência da ação em relação à intermediadora (ID 14050852), remanescendo no polo passivo apenas a Administradora RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EPP, com sede em outro Estado da Federação (Barueri/SP), o fato gerador da controvérsia (a promessa enganosa que viciou o consentimento) ocorreu, conforme a narrativa da inicial, no escritório da intermediadora localizado em Vitória/ES.

Considerando que o ato ou fato que constituiu a causa de pedir do presente feito — caracterizado pelo vício de consentimento derivado da possível propaganda enganosa e dolo do preposto/intermediador — deu-se na Comarca de Vitória/ES, o critério do local do ato ou fato, previsto no Artigo 4º, inciso III, da Lei nº 9.099/95, oferece fundamento sólido para a fixação da competência.

O segundo pilar da extinção do processo na origem reside no reconhecimento da
incompetência em razão do valor da causa
, sob o argumento de que a pretensão de anulação do contrato de consórcio (valor de R$ 60.000,00) somada ao dano material pleiteado (R$ 4.029,15) superaria o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos) artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95).

É imperativo, todavia, analisar este ponto à luz do entendimento vinculante recentemente firmado em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

A Tese firmada no
IRDR 00000109, Processo Incidente Nº 5011218-04.2024.8.08.0000
, cuja publicação do Acórdão ocorreu em 09 de setembro de 2025, foi o seguinte:

2 - O
valor da causa
, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao
proveito econômico pretendido
, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia; 3 -
O proveito econômico efetivamente perseguido pelo consorciado corresponde ao que havia investido em grupo de consórcio e pretende ser restituído
, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa.

No caso em análise, o objeto direto da pretensão recursal não é a discussão sobre a validade do valor total do contrato de consórcio ou a obtenção da carta de crédito de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); pelo contrário, a parte
Recorrente
pugna pela
anulação
do aludido negócio jurídico, alegando vício de consentimento, e
busca a restituição do valor efetivamente pago (R$ 4.029,15),
cumulado com a reparação por danos morais. Logo, o valor da causa está intrinsicamente ligado ao benefício patrimonial imediato que o Recorrente busca auferir, que é a soma dos valores pagos, com a indenização por danos morais pleiteada, quantia que se mantém substancialmente abaixo do limite de alçada do Juizado Especial Cível.

Deste modo, o reconhecimento da competência territorial, nos termos da fundamentação acima, e a aplicação da tese jurídica firmada em IRDR impõem a anulação da sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular integralmente a r. Sentença de extinção (ID 14050855), reconhecendo-se a competência do 2º Juizado Especial Cível de Vitória/ES para processar e julgar a presente demanda.

Determina-se que os autos sejam imediatamente remetidos ao Juízo de origem para o regular processamento, notadamente para a conclusão da instrução e, subsequentemente, para a análise meritória das alegações formuladas na petição inicial, visto que a causa não se encontra madura para imediato julgamento por esta Instância Recursal, sob pena de flagrante supressão de instância.

Em virtude do provimento do recurso, não há que se falar em condenação do Recorrente em custas e honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)